Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715950-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PERACIO SILVEIRA DIAS, NATANAEL RODRIGUES, CHRISTIANO SILVA DO CARMO, IGOR ANCAY DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido formulado no ID 47529187, pois os advogados peticionantes estão cadastrados no sistema e foram intimados do v. acórdão, deixando transcorrer o prazo in albis. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2023 12:41:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator